Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Evidencia-se a relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, hipótese em que a autora figura como consumidora (art.2o, CDC) e as instituições bancárias como fornecedoras (art.3o, CDC). Assim, consumidor pode demandar solidariamente ambos os réus, pois estes integram a mesma cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o do Código de Defesa do Consumidor). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Trata-se, pois, de fortuito interno, o qual se relaciona com a organização da empresa; é fato ligado a riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. 2.1 Conforme Súmula 479-STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. Essas as razões por que consubstancia dever de qualquer instituição financeira detectar fraudes dada a natureza da atividade desenvolvida em mercado, hipótese de responsabilidade pelo risco do empreendimento.2.2. Cuidou-se do popularmente conhecido “Golpe do Motoboy”, pelo qual, previamente, fraudadores obtêm informações a respeito de cliente com perfil de gastos elevados (aposentada, 58 anos de idade). Na trama, a vítima recebe ligação telefônica de terceiro, passando-se por funcionário de instituição bancária, informando-lhe clonagem do cartão, cliente que é orientado a contactar número da central de atendimento do Banco (e que consta no verso do cartão) para bloquear operações financeiras desconhecidas. A vítima telefona, é “orientada” e entrega o cartão a "motoboy" que vai buscá-lo em sua residência, enviado pela “central de atendimento”. Utilizando-se do argumento de que o serviço é oferecido a clientes dada Pandemia de Covid-19, o consumidor é induzido em erro diante de situação de aparente veracidade, o que propicia desfalque de seus recursos.
3. Fortuito interno, responsabilidade objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, reparação respectiva devida, inclusive em sede de danos morais,
situação que extrapolou o mero dissabor, o mero aborrecimento corriqueiro e cotidiano: pelo risco da atividade, BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (apelantes) deveriam dispor de sistemas preventivos de fraude, aptos a identificar movimentações suspeitas e não condizentes com o perfil do cliente. Nenhum alerta à consumidora foi emitido pelas apelantes, de forma que, mesmo sem representar seu perfil — como se viu, em um único dia, operações bancárias alcançaram R$18.049,99 —, várias operações foram realizadas sem qualquer dificuldades pelos golpistas em um único dia (12.2.2021), consumidora que restou sem qualquer centavo na função crédito ou débito, mesmo que as transações, comparadas com seus extratos bancários, indubitavelmente extrapolem as movimentações normais praticadas em conta, o que seguramente lhe significou desordem na vida financeira
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.